Tribunal: TJPA
Processo: 0817407-48.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817407-48.2021.8.14.0401

APELANTE: CASSIO DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU LEGÍTIMA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELA APLICAÇÃO DA PENA CORPÓREA. POSSIBILIDADE. APELO COM PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, não havendo que se falar em insuficiência probatória nem em legítima defesa.

2.

A suspensão condicional da pena, aplicada pelo prazo de 02 (dois) anos, não se mostra mais favorável ao apelante, tendo em vista que a pena corpórea foi aplicada por prazo bem menor, 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, sendo, portanto, bem mais benéfico, merecendo, assim, acolhimento o referido pleito. Precedentes;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e concedo parcial provimento apenas para afastar a suspensão condicional da pena anteriormente aplicada ao apelante, restando para ele o cumprimento da pena corpórea de 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

CÁSSIO DA SILVA SOUSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi suspensa, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do CP, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, tipificado no art. 129, §9°, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o provimento do apelo com a absolvição por insuficiência probatória ou legítima defesa e subsidiariamente requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou redução da condenação a valor simbólico, assim como o afastamento da suspensão condicional da pena, garantindo-lhe o direito de cumprir a pena em regime aberto, em sua residência, ou com uso de tornozeleira eletrônica.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, no tocante ao afastamento da suspensão condicional da pena.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que: “
no dia 11/03/2021, por volta das 17h, as partes discutiram devido o acusado ter pegado o celular da vítima encontrado mensagens dela com o seu irmão, e, quando ela pediu o aparelho de volta, ele se recusou a devolvê-lo e ficou agressivo. Ato contínuo, o réu partiu para cima da vítima, desferiu vários tapas em seu rosto, e apertou seu pescoço, enforcando-a e deixando hematomas. A vítima afirmou que o réu só parou de agredi-la quando ela o empurrou, contudo, ele ainda revidou com puxões de cabelo e socos na cabeça”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas ou legítima defesa.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência Policial, Laudo de Lesão Corporal (ID 14759061), e depoimento da vítima.

O apelante ao ser interrogado em juízo, relatou que tinha desavenças com seu cunhado, e nunca tiveram um bom convívio; que no dia do ocorrido, pegou o celular de sua esposa e viu conversas dela com o irmão; que passou a discutir com a vítima, mas não a agrediu, apenas se defendeu das agressões por parte dela.

Já a vítima, ELISANDRA SOUZA DA SILVA, informou como os fatos ocorreram:

“
(...)
que no dia do ocorrido havia discutido com seu marido CÁSSIO, em razão de o mesmo não aceitar o convívio que ela tinha com seu irmão; que o réu pegou o telefone celular da vítima e viu conversas que a mesma mantinha com seu irmão, e não gostou; que o acusado jogou o celular da vítima no chão e a empurrou, agredindo-a com socos e tapas; que o réu a jogou de costas no chão, lhe desferindo chutes e socos em sua cabeça; que a vítima tentou se defender empurrando e arranhando seu rosto, a fim de cessar as agressões; que a vítima agrediu o réu. (...)
”

Vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas,

Outrossim, no que tange a tese de legítima defesa, referido pleito não merece guarida, não encontrando amparo em nenhuma das provas produzidas, não havendo assim qualquer comprovação de que ele teria utilizado, em sua ação, de meios moderados para, supostamente, conter injusta agressão por parte da vítima. Ao revés, constata-se das provas contidas nos autos, que a reação do apelante se revelou desproporcional, eis que causou as diversas lesões descritas de acordo com o referido Laudo de Lesão Corporal.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas ou legítima defesa, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE DANOS MORAIS

A defesa requer por fim o afastamento ou redução do valor fixado na sentença a título de danos morais, pleito este que não merece prosperar, pois não se observa quaisquer razões que justifiquem o afastamento do valor fixado a título de danos morais à vítima, sendo este pleiteado expressamente pelo ministério público e determinado pelo juízo de primeiro grau em sua decisão, tudo em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista ainda o abalo psicológico e o transtorno sofrido pela vítima.

DA MODIFICAÇÃO: DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELA APLICAÇÃO DA PENA CORPÓREA

A defesa aduz que o apelante não deve cumprir uma pena além da que lhe foi imposta, cabendo a ele o direito de escolha entre cumprir a reprimenda em regime aberto ou comparecer na Vara de Execuções Penais para comprovar que está residindo na comarca, ou trabalhando ainda que informalmente. Por tais motivos, assiste razão à Defesa.

Consta da sentença que o apelante foi condenado à reprimenda de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, tendo o juízo singular, posteriormente, aplicado a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos. Dessa forma, a suspensão da pena não se mostra mais favorável ao apelante, tendo em vista que a pena corpórea foi aplicada por prazo bem menor, 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, sendo, portanto, bem mais benéfico, de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, motivo pelo qual julgo procedente o pedido para afastar a suspensão condicional da pena anteriormente aplicada ao apelante, restando para ele o cumprimento da pena corpórea de 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço o recurso e concedo parcial provimento apenas para afastar a suspensão condicional da pena anteriormente aplicada ao apelante, restando para ele o cumprimento da pena corpórea de 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024